Tribunal: TJSP
Processo: 1006236-98.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006236-98.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GILMAR LEME HERNANDES DA COSTA, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006236-98.2014.8.26.0053 -Voto no 17.181
2
Apelação Cível no 1006236-98.2014.8.26.0053
Apelante: GILMAR LEME HERNANDES DA COSTA
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.181
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de apelação interposta por Gilmar Leme Hernandes da
Costa em face da r. sentença de fls. 70/74 que, nos autos da ação ordinária1
pleiteando as diferenças de complementação de seus proventos e pensões pelo
expurgo dos índices de reajuste salarial na base de 84,93%, referente ao IPC
do mês de março de 1990, e 44,80%, referente ao IPC do mês de abril do
mesmo ano, julgou improcedente a ação.
Sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de aplicação dos
IPCs de março e abril de 1990, à razão de 84,93% e 44,80%, respectivamente,
sobre seus proventos e pensões, uma vez que os inativos e pensionistas
possuem os mesmos direitos dos servidores na ativa.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
Em 05/08/2014, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso de apelação para julgar procedente o pedido e
1 Valor da causa R$ 800.000,00 em 12/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006236-98.2014.8.26.0053 -Voto no 17.181
3
determinar o reajuste dos proventos e pensões do autor na base de 84,93% e
44,80%, referentes ao IPC apurado nos meses de março e abril de 1990,
respectivamente, com pagamento das diferenças devidas, com incidência de
correção monetária, com aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidas de juros moratórios, a contar da citação, no percentual de 0,5% ao
mês previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2180-35/01, ante a declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo
100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei no 11960/09.
Houve interposição de recurso especial e recurso extraordinário.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 226/228).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 136/142 e complementação de fls. 154/158 e
174/178 deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006236-98.2014.8.26.0053 -Voto no 17.181
4
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
136/142 e complementação de fls. 154/158 e 174/178, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que
serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006236-98.2014.8.26.0053 -Voto no 17.181
5
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 136/142 e complementação de fls. 154/158 e 174/178, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que
serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator